Tribunal: TJDFT
Processo: 0719495-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. DIREITO DO CONSUMIDOR. companhia aérea. cão de suporte emocional. PEDIDOS. decisão ULTRA PETITA. A decisão que concede tutela de urgência além do que fora pedido pelo autor em seu pedido inicial é ultra petita e deve ser anulada no ponto em que se excedeu. O deferimento da obrigação de transporte do cão de suporte emocional do autor em todos os voos operados pela companhia aérea deve ser precedido da devida instrução processual, para que seja avaliada a real capacidade da empresa de conceder o referido serviço.